Tribunal: TJES
Processo: 0056150-43.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0056150-43.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL BEIRA-MAR
APELADO: HELVECIO MACHADO DE MELLO e outros (5)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APROVAÇÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS INDIVIDUALIZADOS. OBRA CONTRATADA QUE SE CLASSIFICA COMO “ÚTIL”, NOS TERMOS DO ARTIGO 96, § 2º, DO CC. POSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO PELA MAIORIA DOS CONDÔMINOS PRESENTES EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 1.341, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL EM CONJUNTO COM O ARTIGO 1.353 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. NÃO OBSERVADO A PREVISÃO DE CONCORRÊNCIA PARA OBRAS DE ALTO VALOR PREVISTA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código Civil brasileiro em seu art. 96 define como úteis as benfeitorias que facilitam ou aumentam o uso do bem e como voluptuárias, as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.

2. Se aplica ao caso a exigência legal definida no art. 1.341, inciso II, do Código Civil que determina ser necessário o voto da maria dos condôminos para realização de obras úteis. Todavia, quando acontecer em segunda convocação, o art. 1.353 estabelece que “
a assembleia poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes,

salvo quando exigido quorum especial
”
.

3. Previsão da Convenção do Condomínio no mesmo sentido.

4. Em que pese ter sido observado o quórum para a deliberação em assembleia em segunda convocação, a aprovação da instalação de hidrômetros individuais ocorreu em desacordo com a Convenção do Condomínio quanto a necessidade de concorrência prevista em seu art. 16,

§ 1º nos seguintes termos: “f
ica estabelecida a obrigatoriedade de concorrência para todas as despesas superiores a dez salários-mínimos regionais”.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (fls. 337/339) proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, na ação de obrigação de não fazer c/c consignação em pagamento com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Helvécio Machado de Mello e outros contra Condomínio do Conjunto Residencial Beira Mar, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade da assembleia geral extraordinária realizada em 03/09/2013, bem como os atos que dela decorreram, de modo que o requerido não poderá realizar as obras irregularmente aprovadas nas unidades dos requerentes. Além de condenar, em virtude da sucumbência recíproca, as partes ao pagamento
pro rata
das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 345/353) o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (i) o art. 1.353 do CC e os arts. 6º e 21 da convenção do condomínio permitem a deliberação pela maioria dos presentes na assembleia; (ii) não havia na época dos fatos no Espírito Santo, concorrência em relação à empresa contratada, não sendo aplicável a exigência do art. 16 da convenção; (iii) a jurisprudência pátria guia-se pela interpretação de que o art. 1.341 deve ser analisado em conjunto com o art. 1.353.

Contrarrazões (fls. 366/375), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Código Civil brasileiro em seu art. 96 define como úteis as benfeitorias que facilitam ou aumentam o uso do bem e como voluptuárias, as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.

O caso dos autos trata da instalação de hidrômetros individuais nos prédios do conjunto residencial, obra com valor de R$ 537.600,00 (quinhentos e trinta e sete mil e seiscentos reais), onde por meio de assembleia extraordinária, 20 (vinte) dos 17 (dezessete) condôminos presentes votaram a favor da obra, sendo a medida aprovada.

Conforme esclarecido pelo magistrado de origem “
a Lei Municipal n° 4.598/2008, de Vi
l
a Velha, estabelece, em seu art. 10, a obrigatoriedade de sist
ema

d
e
m
edição individual de consumo de água aos edifícios e condomínios co
m
mais de uma unidade de
c
onsu
m
o,
sej
am eles residenciais, comerciais, p
ú
blicos ou mistos, e de suas áreas respectivas. No entanto, o dispositivo legal restringe esta determinação aos edifícios e condomínios cujos projeto
s de construção

não
tivessem sido protocolizados no
ó
rgão competente do
município
de Vila Velha at
é
a data de vigência da al
udida lei
, o que não e o caso dos autos, haja vista se tratar de u
m
condomínio de mais de 40 (quarenta) anos”
.

Assim, aplica-se a exigência legal definida no art. 1.341, inciso II, do Código Civil que determina ser necessário o voto da maria dos condôminos para realização de obras úteis.

Todavia, quando acontecer em segunda convocação, o art. 1.353 estabelece que “
a assembleia poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes,

salvo quando exigido quorum especial
”
.

No mesmo sentido, o artigo 6º convenção do condomínio (fls. 136/155) estabelece que: “a
s modificações a serem feitas nas coisas de propriedade comum, deverão ser submetidas à aprovação da Assembleia Geral após o parecer do Conselho Fiscal e considerar-se-ão aprovadas somente quando se verificar o consentimento dos condôminos que representam, pelo menos, metade e mais um dos presentes na segunda convocação.”

No caso, conforme se depreende da ata da assembleia geral extraordinária realizada em segunda convocação no dia 03/09/2013, (fls. 109/112) a aprovação da obra ocorreu na presença de 20 (vinte) pessoas, com 17 (dezessete) votos a favor e 3 (três) contra, apresentando portanto o quórum mínimo exigido pela legislação e convenção do condomínio.

É a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECISÃO TOMADA EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. APROVAÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DE DUAS GUARITAS E IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL SE DEFERIU PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO INÍCIO DAS OBRAS E DOS PAGAMENTOS ÀS EMPRESAS CONTRATADAS, DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DO QUORUM DE VOTAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 1.341, INCISO II, DO CC (MAIORIA DOS CONDÔMINOS). INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU/CONDOMÍNIO.
ALEGAÇÃO DE QUE O QUORUM A SER APLICADO É DE MAIORIA DOS PRESENTES NA ASSEMBLEIA. ACOLHIMENTO. OBRAS CONTRATADAS QUE SE CLASSIFICAM COMO “ÚTEIS”, NOS TERMOS DO ARTIGO 96, § 2º, DO CC. POSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO PELA MAIORIA DOS CONDÔMINOS PRESENTES EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 1.341, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL EM CONJUNTO COM O ARTIGO 1.353 DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
PRECEDENTES DESTA CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR – 10ª C. Cível – 0010272-37.2020.8.16.0000 – Maringá – Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ROGERIO RIBAS – J. 19.04.2021) (TJ-PR – ES: 00102723720208160000 PR 0010272-37.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rogerio Ribas Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau, Data de Julgamento: 19/04/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. DEMANDANTES QUE POSTULAM DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE O CONDOMÍNIO RÉU SE ABSTENHA DE EFETUAR OBRA DE FECHAMENTO DA ÁREA EXTERNA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO DE QUE A DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA NÃO OBSERVOU O QUORUM PREVISTO EM LEI. OBRA ÚTIL. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO PELA MAIORIA DOS CONDÔMINOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.341, II, DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO, TODAVIA, QUE DEVE SER REALIZADA EM CONJUNTO COM O ART. 1.353 DO CÓDIGO CIVIL, QUE PREVÊ DELIBERAÇÃO PELA MAIORIA DOS PRESENTES EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. O art. 1.341, II, do Código Civil diz que a realização de obras úteis depende de aprovação da maioria dos condôminos.
Todavia, sua interpretação deve ser conjugada com o art. 1.353 do mesmo Codex, pelo qual “em segunda convocação, a assembleia poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes, salvo quando exigido quorum especial.” Assim, como a realização de obras úteis não exige quórum especial, adequada se afigura a deliberação ainda que fosse tomada pela maioria dos presentes à assembleia com direito a voto.maior segurança do edifício.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC – AC: 05033033320128240023 Capital 0503303-33.2012.8.24.0023, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 22/06/2017, Primeira Câmara de Direito Civil)

Em que pese ter sido observado o quórum para a deliberação em assembleia, a aprovação da instalação de hidrômetros individuais ocorreu em desacordo com a Convenção do Condomínio quanto a necessidade de concorrência prevista em seu art. 16,

§ 1º nos seguintes termos: “f
ica estabelecida a obrigatoriedade de concorrência para todas as despesas superiores a dez salários-mínimos regionais”.

Isso porque foi deliberado a favor de obra cujo custo de implantação totaliza R$ 537.600,00 (quinhentos e trinta e sete mil e seiscentos reais) sem a devida apresentação de outros orçamentos. Destaco ainda que não foram apresentados os documentos solicitados as fls. 122/125, como a minuta do contrato que seria firmado com a empresa, com previsão de suas cláusulas penais, as quais estabelecem ônus que podem vir a ser assumidos pelo condomínio e condôminos, bem como o estudo ou projeto técnico que comprove a viabilidade do empreendimento para maior segurança do que seria contratado.

Ressalto que para a instalação do sistema de individualização em questão se faz necessária a realização de obras internas nos apartamentos, as quais podem implicar na quebra de paredes, recaindo sobre os condôminos os custos com azulejos e pintura (fls. 109/112 e 116).

Assim, coaduno da mesma conclusão externada pelo magistrado de origem “
o procedimento utilizado para a instalação vai de encontro com a própria convenção do condomínio. Isso porque, não obstante o requerido sustente a inexistência de outra empresa no estado que faça tais instalações, bem como que não obteve resposta de empresas fora do estado, entendo que,
em se tratando de uma obra tão operosa e de alto custo, de rigor a pesquisa criteriosa de empresas e, principalmente, a realização de estudos técnicos capazes de avaliar a segurança e a viabilidade da operação
”, mantendo a decretação de nulidade da assembleia realizada em 03/09/2013.

Diante do exposto,
conheço
d
o
recurso e nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários de sucumbência fixados na sentença devido pelo apelante para o patamar de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 09/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.